Tribunal: TJES
Processo: 5024217-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024217-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA
RECORRIDO: MARIA ELIZA MACHADO TAVARES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024217-14.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA

RECORRIDO:
MARIA ELIZA MACHADO TAVARES
e
CATIVA TURISMO LTDA.
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE (FRATURA DE FÊMUR). AGÊNCIA DE VIAGENS E OPERADORA DE TURISMO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. TESE DE MERA INTERMEDIAÇÃO E AUSÊNCIA DE CULPA AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PELA SENTENÇA DE ORIGEM E NÃO OBJETO DE RECURSO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por
danos morais e materiais
ajuizada por
MARIA ELIZA MACHADO TAVARES
em face de
CATIVA TURISMO LTDA.
e
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que houve
a contratação de um pacote de viagem para a Turquia, após o cancelamento de um pacote anterior para o Egito. Contudo, em decorrência de uma fratura no fêmur, a autora foi impossibilitada de viajar e, mesmo após a apresentação de laudo médico, as Requeridas se recusaram a realizar o reembolso integral do valor pago, oferecendo apenas um reembolso parcial. A autora busca a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição de valores, a fim de condenar, SOLIDARIAMENTE, a parte Requerida
CATIVA TURISMO EIRELI – EPP e ALINE
AMARAL PINHEIRO MARINHO a pagar a parte Autora, de forma simples, a quantia total de R$ 9.545,58 (nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); com correção monetária desde 14/02/2024 e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº
14344295
, a requerente
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA.
interpôs Recurso Inominado, alegando que
não deveria ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização por danos materiais, uma vez que atuou apenas como intermediária na venda do pacote de viagem, e sem culpa nos eventos que levaram ao cancelamento, e que sua comissão foi ínfima. Argumenta, ainda, que a Lei nº 11.711/2008, que regulamenta as agências de turismo, isentaria sua responsabilidade em casos de culpa exclusiva do fornecedor final.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

A relação jurídica em análise é claramente de consumo, conforme o disposto no artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que define o consumidor e o fornecedor. A Recorrida, Maria Eliza Machado Tavares, enquadra-se como consumidora final do serviço de pacote de viagem, enquanto as Recorridas, Viaje Mais Pague Menos Ltda. e Cativa Turismo Ltda., atuam como fornecedoras, integrando a cadeia de consumo.

A Recorrente, Viaje Mais Pague Menos Ltda., busca afastar sua responsabilidade solidária pela condenação por danos materiais, alegando que sua atuação foi meramente de intermediação e que sua comissão foi reduzida.

Contudo, essa tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico consumerista. O CDC, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

"Tem-se, assim, como inquestionável nos moldes estabelecidos pelo art. 3°, §§1° e 2°, do Código de Defesa do Consumidor, a caracterização da Recorrente como fornecedora, em razão de prestação de seus serviços mediante remuneração, como se aprecia na hipótese dos autos, em que a Recorrente disponibilizou seus serviços de intermediação, estabelecendo uma parceria comercial com a empresa Cativa Turismo Eireli, em prol do lucro."

Ainda, a argumentação da Recorrente de que a responsabilidade seria exclusiva da operadora (Cativa Turismo) ou que sua culpa não seria relevante é irrelevante no contexto da responsabilidade objetiva imposta pelo CDC aos fornecedores.

Ademais, a responsabilidade é objetiva e independe da análise de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade entre o serviço fornecido e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

"Outrossim, narra a Recorrente quanto a incoerência de condenação em seu desfavor, por, supostamente, ter agido a todo tempo da maneira devida. Contudo, tal análise de culpabilidade não é cabida pelo presente, no passo que, conforme se aprecia pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sua responsabilidade na figura de fornecedora é procedida de forma objetiva, ou seja, sem a necessidade de apreciação de culpabilidade, restando ao consumidor lesado tão somente o ônus de demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente causador."

Cabe o registro ainda, que o microssistema do Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e possui aplicação prioritária em relações de consumo, garantindo a proteção do consumidor e a solidariedade dos fornecedores, especialmente em decorrência da vulnerabilidade.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a responsabilidade solidária da Recorrente (Viaje Mais Pague Menos Ltda.) e da corré (Cativa Turismo Ltda.) pelos danos materiais, agiu em plena conformidade com os princípios e normas do CDC.

No que tange aos danos morais, a sentença de primeiro grau os julgou improcedentes, e este ponto não foi objeto de recurso por parte da Consumidora, razão pela qual a decisão deve ser mantida incólume nesse aspecto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)